Tribunal: TJPA
Processo: 0017544-21.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017544-21.2017.8.14.0040

APELANTE: GIVANEIDE DA PAZ JORGE, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DE MORA. REALIZADA. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. AÇÃO PRÓPRIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INEXISTENTE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA APENAS EM SEDE RECURSAL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Não havendo pagamento integral da dívida, não se pode falar em adimplemento substancial, ou seja, o fato de restar poucas parcelas para quitação do débito, ou pagamento considerável do contrato, não induz a improcedência da ação, pois não houve o pagamento da integralidade da dívida.
II-
Não há qualquer necessidade
de devolução de valores pagos, comunicação de venda e avaliação do bem, pois tais discussões devem ser realizadas em ação própria. Nesse sentido, impossível falar em enriquecimento ilícito.
III-

Os documentos juntados nos autos, neste grau de jurisdição, são suficientes para concessão da benesse em favor da recorrente, considerando principalmente que sua
pequena loja de roupas está inativa.
Todavia, tais documentos não são aptos a garantir os mesmos benefícios para ação objeto do presente recurso, tendo em vista que a apelante/ré quando do requerimento dos benefícios (contestação) deixou de comprovar que sua
pequena loja de roupas já se encontrava inativa, ou trazer aos autos

pro labore ou qualquer outro documento que pudesse comprovar à época sua hipossuficiência, daí porque o magistrado singular indeferiu o pedido, fundamentando, inclusive, na referida ausência de documentos, bem como no fato da ré/apelante possuir uma loja de roupas, sendo declarada comerciante e, portanto, tendo condições de arcar com as custas.
IV-
Conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GIVANEIDE DA PAZ JORGE

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

por
BANCO RCI BRASIL S.A.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem.

Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito do réu vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Contestação Id
Num.
1570512.

Réplica ID

Num. 1570514.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou procedente a ação,
bem como condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 10% sobre o valor da causa.

Inconformado com a decisão de 1° grau
GIVANEIDE DA PAZ JORGE
interpôs recurso de apelação, alegando necessidade de aplicação do adimplemento substancial, na medida em que o valor do contrato foi adimplido em 70% (setenta por cento).

Sustenta que deve ser restituídos pelos valores adimplidos, traduzindo-se, pois, em enriquecimento ilícito. Além disso, afirma que o magistrado singular se utilizou da premissa de contratação de advogado particular, para indeferir os benefícios da justiça gratuita, o que não merece subsistir.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

Os autos vieram a mim Conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Inicialmente, considerando a comprovação, defiro o pedido de sucessão processual do cedente Banco do Brasil S.A. pela cessionária Ativos

S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, nos termos dos art. 108 e seguintes do Código de Processo Civil.

No que se refere ao pedido de justiça gratuita, tenho por bem afirmar que os documentos juntados nos autos, neste grau de jurisdição, após determinação desta magistrada para comprovar a hipossuficiência da recorrente são suficientes para concessão da benesse em seu favor, considerando principalmente que sua
pequena loja de roupas está inativa, conforme comprovação.

Todavia, entendo que tais documentos não são aptos a garantir os mesmos benefícios pra ação objeto do presente recurso, tendo em vista que a apelante/ré quando do requerimento dos benefícios (contestação) deixou de comprovar que sua
pequena loja de roupas já se encontrava inativa, ou trazer aos autos

pro labore ou qualquer outro documento que pudesse comprovar à época sua hipossuficiência, daí porque o magistrado singular indeferiu o pedido, fundamentando, inclusive, na referida ausência de documentos, bem como no fato da ré/apelante possuir uma loja de roupas, sendo declarada comerciante e, portanto, tendo condições de arcar com as custas.

Quanto as alegações acerca do adimplemento substancial e discussões acerca de devolução de valores pagos, passo a analisar as devidas pretensão.

No caso dos autos, observa-se que uma vez alienado fiduciariamente o bem, a parte precisa honrar com suas obrigações contratuais, realizando, para tanto, o pagamento em dia de todas as parcelas constante do contrato. Uma vez que há o descumprimento, o banco poderá requerer a busca e apreensão do bem, desde que para tanto, comprove a mora, não havendo necessidade neste momento e nestes autos de qualquer devolução de valores pagos, comunicação de venda e avaliação do bem.

Com efeito, para que a mora reste comprovada basta o envio de notificação extrajudicial,
realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, não havendo necessidade de ser enviada por cartório de títulos e documentos. Vejamos:

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

No caso dos autos, os requisitos acima prelecionados foram preenchidos, deste modo, certo seria que uma vez citado, deveria o réu/apelante purgar a mora, a fim de que o bem lhe fosse restituído.

O
decreto-lei nº 911/69 que
estabelece as normas de processo sobre alienação fiduciária e dá outras providências
,
assim dispõe em seu artigo 3º, § 2º:
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Ora, a purgação da mora
é um direito que assiste ao devedor, e que vem assegurado pelo decreto lei acima citado, pelo Código Civil (art. 401) e pelo Código de Defesa do Consumidor
. Ocorre, que para que esta seja devidamente aceita deve haver a realização do pagamento integral da dívida, e não apenas as vencidas.

O recurso repetitivo, Resp nº 1.418.593- MS, julgado em 14/05/2014, que se manifestou a respeito dos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, como a do presente caso, assim prelecionou:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N.
911
⁄1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N.
10.931
⁄2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.1. Para fins do art. 543-C do
Código de Processo Civil
: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n.
10.931
⁄2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".2. Recurso especial provido.(

Resp nº 1.418.593- MS, Rel.
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em: 14 de maio de 2014).

Nesse mesmo sentido, é possível compreender que, não havendo pagamento integral da dívida, não se pode falar em adimplemento substancial, ou seja, o fato de restar poucas parcelas para quitação do débito, ou pagamento considerável do contrato, não induz a improcedência da ação, pois repiso, não houve o pagamento da integralidade da dívida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO, A FIM DE ANULAR SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE

CONSIDEROU INAPLICÁVEL A

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, ? APLICADO PELO JUÍZO DE PISO-, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA INSTRUÇÃO DO FEITO. AGRAVO INTERNO QUE BUSCA A REFORMA DA DECISÃO, PARA QUE SEJA APLICADA A TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL À SITUAÇÃO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I- Situação bem evidenciada na decisão agravada, ficando claro que a tese do adimplemento substancial não pode ser aplicada nos casos de alienação fiduciária, mesmo

que o comprador de um bem tenha pago a maior parte das parcelas previstas em contrato. Ação de busca e Apreensão que se mostra a medida plenamente cabível para reintegrar bem móvel

em decorrência do inadimplemento do contrato.

II- Entendimento já firmado no âmbito do STJ, no sentido de que o pagamento, mesmo de grande parte do contrato, não retira do credor a faculdade de receber seu crédito pelos meios legais disponíveis, dentre eles a ação de busca e apreensão.

III- Recurso conhecido e desprovido.

(2019.02220039-10, 204.687, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-07, Publicado em 2019-06-04)

Outrossim,

conforme já mencionado não há qualquer necessidade
de devolução de valores pagos, comunicação de venda e avaliação do bem, pois tais discussões devem ser realizadas em ação própria. Nesse sentido, impossível falar em enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE. INCONTROVERSO O ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS A PARTIR DE NOVEMBRO/2019, OU SEJA, ANTES DO CONTEXTO DA PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVERTER A LIMINAR EM RAZÃO DO CENÁRIO PANDÊMICO. OS REQUERIMENTOS DE PRÉVIA AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA VENDA DO BEM APREENDIDO DEVEM SER TRATADOS EM AÇÃO PRÓPRIA, DEVIDO AO CLARO INTUITO, NO CASO CONCRETO, DE SER REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (12687806, 12687806, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2023-02-07, Publicado em 2023-02-14).

Diante do exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém,

de

de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023